Tribunal: STF
Processo: RE 229777
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-14
Data de publicação: 2002-05-14

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Contribuição
 social
criada pela Lei Complementar 84/96. Os argumentos das agravantes
pela ilegitimidade da cobrança desse tributo foram afastados pelo
Plenário desta Corte no julgamento do RE 228.321-0/RS, rel. Min.
Carlos Velloso, em que se reconheceu a compatibilidade da citada
contribuição com o sistema constitucional vigente.
Agravo regimental desprovido.